Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-11.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256, II e §3o CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSÁRIO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. RESCISÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. OBJEÇÃO DO RÉU. INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado.
1.1. Tendo em vista que foram realizadas diversas diligências em busca da localização/citação do réu, inclusive por pesquisas nos sistemas judiciais, mas que restaram todas infrutíferas pela insuficiência de dados no endereço que a curadoria entende ser o correto, como também pela não localização nos endereços encontrados nas pesquisas judiciais, correta a citação por edital nos termos do artigo 256, II do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
2. No caso em análise, diante da possibilidade de rescisão contratual prevista em cláusula contratual, bem como ausente a objeção do réu, necessária a declaração de rescisão pleiteada pelo autor, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação pecuniária, e, consequentemente, devida a restituição dos valores já pagos.
3. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.